Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704410-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTOR MASOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença n. 0700902-97.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Jaciara/MT (id 183464663 dos autos originários). O agravante alega que inexistiu escolha aleatória do foro para propositura da ação originária. Explica que o título exequendo foi proferido em ação civil pública, mas a possibilidade de propositura no foro da sede do agravado está amparada na regra geral de competência prevista no art. 46, caput, e 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil. Sustenta que a possibilidade de propositura do cumprimento de sentença no foro do domicílio do consumidor prevista nos arts. 6o, inc. VIII, e 101 da Lei n. 8.078/1990 é regra de fixação de competência relativa. Argumenta que o magistrado não pode declinar de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidor. Menciona a Súmula n. 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que é direito do consumidor escolher o foro prolator da decisão exequenda para execução individual da sentença coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário. O preparo foi recolhido (id 55613186 e 55613187). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 55645551). O agravante interpôs agravo interno (id 56005315). Alega que a possibilidade de propositura da liquidação individual de sentença coletiva originária no foro da sede da pessoa jurídica agravada está fundamentada no art. 46, caput, e art. 53, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil. Defende que a competência é relativa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pede o provimento do agravo interno e o deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (id 56640838 e 56938350). É o breve relatório. Decido. O Ministério Público Federal propôs a Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 contra o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil (BCB) em 1994. O Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença em 1997. Acolheu o pedido formulado na ação. Determinou a aplicação do índice de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) nos contratos celebrados antes de abril de 1990 e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular os débitos e devolver as diferenças apuradas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 29 de março de 2010, rejeitou os pedidos formulados na ação ao dar provimento às apelações do Banco Central do Brasil (BCB) e do Banco do Brasil S.A. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.319.232, condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União a pagarem as diferenças apuradas nas cédulas de crédito rural entre o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março de 1990, apurado em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período, apurado em quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio dos recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União (Recurso Extraordinário n. 1.445.162). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes, nos Segundos (2o) Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão, pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator